Tribunal: TJDFT
Processo: 0006029-77.2017.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. PROVIMENTO. CONSUMIDOR. VEÍCULO COM DEFEITO. APELAÇÃO ADESIVA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Cabível a análise do recurso adesivo, quando constatada omissão da matéria no acórdão recorrido.

3. Ainda que seja uma demanda consumerista e tenha se constatado o dever do fornecedor de serviço de reparar o dano material, é certo que para caracterização do dano moral, mostra-se necessário que a ofensa tenha repercussão na esfera subjetiva da vítima, causando-lhe sofrimento, a fim de exceder o mero dissabor ou aborrecimento. 3.1. O simples descumprimento contratual, apesar de causar frustração, não é capaz de, por si só, configurar dano extrapatrimonial, havendo necessidade de ser comprovado algum constrangimento ou sofrimento significativo.

4. Embargos providos para sanar omissão. Recurso adesivo conhecido e não provido.